Tribunal: STF
Processo: ARE 1388118
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de São Paulo interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. Título judicial transitado em julgado nos autos nº 1032969-67.2015.8.26.0053 que reconheceu o direito à retroação da correção dos vencimentos a partir de março de 2011 a setembro de 2011. Resolução 554/11 que previu o estabelecimento do reajuste a partir de outubro daquele ano. Inaplicabilidade do decidido no Tema nº 864 do E. STF. Objeto da presente ação que é a concessão de reajustes anuais com fundamento no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, questão assim diversa daquele precedente. Existência de previsão para o reajuste dos servidores naquele ano corrente. Natureza remuneratória do valor. Incidência sobre todas as parcelas, com repercussão nos quinquênios. Decisão mantida. Recurso desprovido”.



    No recurso extraordinário argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 165, §§ 2º e 8º, e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Alega-se, em síntese, que a orientação do STF é no sentido de que “para a revisão geral de vencimentos é IMPRESCINDÍVEL a dotação na Lei Orçamentária Anual, não gerando direito subjetivo à revisão a previsão de data base em lei diversa”.



    Sustenta-se que, “tendo sido prevista na LOA dotação orçamentária apenas para a revisão de vencimentos a partir de outubro de 2011, não poderia o Poder Judiciário deferir a retroação da revisão à março de 2011, ante a ausência de dotação orçamentária e a inexistência de direito subjetivo pela simples previsão de data base na Lei Estadual nº 12.177/05”.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo em parecer que porta a seguinte ementa:



    “Administrativo. Agravo em recurso extraordinário. Ação Civil Pública em fase de cumprimento de sentença. Suposta violação ao quanto decidido pelo STF no RE 905357/Tema 864. 1. Não há reparos a serem feitos na decisão agravada. Eventual provimento recursal demandaria inviável reexame de provas dos autos, atraindo o óbice imposto pela Súmula 279/STF. 2. Não há identidade fática entre a matéria trazida para apreciação neste recurso extraordinário com a tese firmada no julgamento do RE 905357/Tema 864. 3. Além disso, eventual violação ao texto constitucional, ainda que existente, seria meramente indireta ou reflexa, pois demandaria o exame de legislação local (Resolução n. 554/11 e Lei Estadual n. 12.177/05) aplicável, a atrair a incidência também do óbice da Súmula 280/STF. 4. Pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração pela parte recorrente para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, verifica-se dos autos que as instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente e nas provas dos autos, conforme se extrai da seguinte passagem do voto condutor do acórdão atacado:



    “Compulsando os autos, tem-se que na Ação Civil Pública nº 1032969-67.2015.8.26.0053 reconheceu que a Resolução 554/11 não poderia limitar o disposto na Lei Estadual 12.177/05, que estabelece que o reajuste dos servidores do Poder Judiciário que deve ocorrer no mês de março de cada ano.



    Neste passo, reconhecido judicialmente o direito a retroação da correção salarial, deve o índice incidir sobre todas as parcelas recebidas pelo servidor, tal como teria direito se tivesse recebido no tempo correto. 



    Assim, inaplicável à hipótese o precedente fixado no tema nº 864 do E. STF, até porque existente no caso concreto a previsão orçamentária se discutindo exclusivamente o termo inicial para pagamento do reajuste. 



    A questão constitucional com repercussão geral se limita à revisão geral da remuneração dos servidores por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária”.



    Desse modo, para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente seria necessária a análise da causa à luz da legislação local pertinente (Lei Estadual nº 12.177/05 e Resolução nº 554/11), bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência das súmulas 279 e 280 desta Corte. A propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REAJUSTE PREVISTO EM LEI. NATUREZA. REVISÃO GERAL ANUAL. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.354.256/GO AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 06/04/2022)



    Nesse mesmo sentido, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.383.316/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/7/22; ARE nº 1.388.118/SP, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 21/6/22; ARE nº 1.387.673/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/6/22; ARE nº 1.388.115/SP, ARE nº 1.385.851/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9/6/22; e ARE n. 1.375.935/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 9/5/22.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente